Tribunal: TJDFT
Processo: 0702667-86.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702667-86.2018.8.07.0010 RECORRENTE: SUELI MARTINS DE ALMEIDA RECORRIDA: COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CURADORIA ESPECIAL. RÉU REVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. DISPENSA. ACIDENTE DE ÔNIBUS. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. USUÁRIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PARÂMETRO PARA ARBITRAMENTO. REDUÇÃO. NECESSIDADE. 1. O fato de o réu ser revel e ter os interesses patrocinados pela Curadoria Especial não impõe, por si só, a concessão da gratuidade de justiça, que depende de efetiva prova da hipossuficiência. Mas, independentemente da concessão desse benefício, o Poder Judiciário tem reconhecido a necessidade de isenção do pagamento do preparo, quando o recurso é interposto pela Defensoria Pública, no exercício de curadoria especial, sob pena de afronta ao direito do assistido em recorrer. 2. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária. Na hipótese dos autos, é devida a redução do quantum indenizatório. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente suscita divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior, quanto ao valor fixado a título de indenização por dano moral, porquanto entende que este não deveria ter sido reduzido para 40.000,00 (quarenta mil) reais. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, tendo em vista que a recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 701.866/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). Ademais, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (AgInt no REsp 1932320/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/10/2021). E, ainda que fosse possível transpor tais óbices, o apelo não deveria seguir, pois restou assentado no acordão recorrido que “Atento aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade e considerando a condição econômica das partes, a ausência de incapacidade permanente e, especialmente, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido e a extensão do dano causado, o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) afigura-se adequado e suficiente para reparar os danos morais suportados pela Autora” (ID 31266268). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027